Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-19.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000510-19.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[COORDENADOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MIRASSOL D'OESTE (REPRESENTANTE), FLORIVAL SOARES - CPF: 078.863.578-68 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do Julgamento: Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, e Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL DA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE TRANSITO EXTRAPOLADO – INCISO II, ART. 281 DO CTB – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A notificação da autuação de transito deve ser expedida no prazo de até 30 dias.

Restou demonstrado inconteste que a autoridade coatora não observou o trintídio legal para emissão da notificação da autuação, configurando, portanto, claro abuso de poder.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso de apelação de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1000510-19.2019.8.11.0011
impetrado por
FLORIVAL SOARES
contra ato praticado pelo
Coordenador Municipal de Trânsito
, visando a anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, abstendo-se de lançar anotações de pontos no prontuário do impetrante.

A sentença apelada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, que determinou a autoridade coatora que proceda com a IMEDIATA anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, com a consequente abstenção de lançamento de pontos na CNH do Impetrante, sob pena de aplicação de multa diária.

Contrariado, o ente Municipal, apelou contra a decisão de 1° grau, alegando a emissão e notificação do auto dentro prazo, e nos termos do CTB, requerendo que a sentença seja reformada (ID. 28046080).

O impetrado em suas contrarrazões recursais requereu o desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID. 28046092)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, e retificação da sentença (ID. 37021465).

É o relatório.

PARECER

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra sentença que
DETERMINOU
que a autoridade coatora proceda a IMEDIATA anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, com a consequente abstenção de lançamento de pontos na CNH do Impetrante, sob pena de aplicação de multa diária, considerando ter sido excedido o prazo para ser expedida a notificação da autuação.

Extrai-se dos autos que o impetrante recebeu notificação de autuação de infração de trânsito (Auto de infração nº PMO0001130, Nº da Infração 0008488751), por supostamente ter infringido o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclo faixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos).

Narrou, também na inicial, que de acordo com a notificação, a referida infração teria, em tese, ocorrido no dia 09/01/2019, por volta das 10:38, na praça do Centro, praça da Igreja Matriz, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, com o veículo GM/CORSA SEDAN PREMIUM, PLACA DTE-7928, de propriedade do impetrante.

Não obstante a autuação da suposta infração ter sido realizada na data de 09 de janeiro de 2019, a notificação expedida ao impetrante somente fora efetuada no dia 11 de fevereiro de 2019, conforme se verifica na data da postagem constante na capa da notificação enviada aos Correios.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não da multa, mas, sim o prazo

decadêncial da notificação da autuação, que possui o prazo de 30 (trinta) dias para chegar a conhecimento do autor, de modo que, ultrapassando tal período não é mais cabível o exercício de punição estatal, conforme dicção do art. 281 do CTB.

É sabido que a cobrança de multas é legitima pelos órgãos competentes, no entanto, o Código de Trânsito Brasileiro traz no artigo 281, inciso II, os termos em que essa imposição deve ser aplicada.

A autuação deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

No presente caso, depreende-se inequivocamente que o referido prazo de 30 (trinta) dias não foi respeitado, especialmente porque o suposto fato teria acontecido em 09 de janeiro de 2019, e a notificação apenas foi expedida ao recorrente no dia 11 de fevereiro de 2019, conforme data de postagem constante na capa da notificação enviada aos Correios, ou seja, após 33 (trinta e três) dias da suposta infração, malferindo o Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou processo submetido ao regime dos recursos repetitivos o Recurso Especial de nº 1.092.154/RS, no intuito de unificar o entendimento quanto ao tema. Assim:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CTB. NULIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281). 2. A sanção é ilegal, por cerceamento de defesa, quando inobservados os prazos estabelecidos. 3. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo. 4. Descabe a aplicação analógica dos arts. 219 e 220 do CPC para admitir seja renovada a notificação, no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão que anulou parcialmente o procedimento administrativo. 5. O exame da alegada violação do art. 20, § 4º, do CPC esbarra no óbice sumular n.º 07/STJ, já que os
honorários
de R$ 500,00 não se mostram irrisórios para causas dessa natureza, em que se discute multa de trânsito, de modo a não poder ser revisado em recurso especial. Ressaltou o acórdão recorrido esse monante remunera "dignamente os procuradores, tendo em vista a repetividade da matéria debatida e sua pouca complexidade". 6. Recurso especial conhecido em parte e provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (RESP 200802146804, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:31/08/2009.)”

E mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça, reafirmou a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial nº 1.092.154/RS, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

A ausência de notificação do infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias da infração, implica na decadência do direito de punir do Estado, consoante entendimento consolidado pela Primeira Seção desta Corte Superior, segundo o qual: "O comando constante do art. 281, parágrafo único, II, do CTB, é no sentido de que, uma vez não havendo notificação do infrator para defesa dentro do lapso de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado" (EREsp n.º 803.487/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 6.11.2006). O auto de infração, em ocorrendo a decadência supra, deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, consoante o preceito do art. 281, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, nulo o respectivo procedimento administrativo. (...) O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo. Descabe a aplicação analógica dos arts. 219 e 220 do CPC para admitir seja renovada a notificação, no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão que anulou parcialmente o procedimento administrativo. A presente controvérsia teve solução quando do julgamento do Recurso Especial 1.092.154/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recurso repetitivos. (STJ, Agravo em Recurso Especial nº 994.882 – SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, data do julgamento 17 de fevereiro de 2017)

Assim, restou demonstrado inconteste que a autoridade coatora não observou o trintídio legal para emissão da notificação da autuação, configurando, portanto, claro abuso de poder que desafia a interposição de mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, RATIFICANDO a sentença, para conceder a segurança vindicada, e determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, com a consequente abstenção de lançamento de pontos na CNH do Impetrante.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Egrégia Câmara:

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RATIFICO
a sentença reexaminada, e Concedo a segurança vindicada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE JULHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De início, esclareço que, nada obstante o pedido de vista ter sido feito na sessão do dia 14 de julho de 2020 (Id. 50616461), somente na data de 15 de julho de 2022, foi possível

visualizar os autos,
uma vez que
se
encontravam durante todo esse tempo em um local infernal, denominado carinhosamente de
limbo

(certidão da Diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Id. 135431687). Logo, como Shakespeare, concluo que entre a informática e o julgador há muita mais coisa do que supõe o técnico.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Assim, restou demonstrado inconteste que a autoridade coatora não observou o trintídio legal para emissão da notificação da autuação, configurando, portanto, claro abuso de poder que desafia a interposição de mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, ratificando a sentença, para conceder a segurança vindicada, e determinar que a autoridade coatora proceda com a imediata anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, com a consequente abstenção de lançamento de pontos na CNH do Impetrante
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Assim, presentes os requisitos legais, concedo a liminar perseguida, de modo que determino que a autoridade coatora proceda com a imediata anulação e arquivamento do Auto de Infração nº PMO0001130, com a consequente abstenção de lançamento de pontos na CNH do Impetrante, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, nos termos do que preceitua a Lei de Mandado de Segurança.

Ciência ao respectivo órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09.

Após o decurso dos prazos acima, com ou sem a manifestação, venham-me os autos conclusos para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, da já referida Lei n. 12.016/2009.

Registre-se que o presente feito tramita com prioridade para julgamento, nos termos do artigo 7º, § 4º, da Lei n. 12.016/2009.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2019.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito (Id. 28046033).

Embargos de declaração rejeitados:

[...] Desta feita, conheço dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto, nego-lhes provimento, já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpram-se as determinações remanescentes da sentença supracitada. [...]. (Id. 28046045)

Acerca do julgamento administrativo das autuações e penalidades, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), dispõe que, “
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente”
, “
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
” (artigo 281, paragrafo único, II).

E, a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) nº 619, de 6 de setembro de 2016, que “
estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados
”, preconiza que:

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito,
a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo
, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º
Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio
.

§ 2º Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo.

§ 3º
A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito
.

No caso, de fato, o apelante não observou o prazo legal de expedição da notificação da autuação do apelado, visto que a infração teria ocorrido em 9 de janeiro de 2019 (Id. 28046019 – fls. 2) e a expedição foi entregue aos correios pelo órgão de autuação na data de 11 de fevereiro de 2019 (Id. 28046019 – fls. 1).

Dessa forma, acompanho o voto do eminente Desembargador relator para negar provimento ao
recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Eminentes pares,

Na sessão passada, em 02/08/2022, equivocadamente, o Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto acompanhando os votos precedentes, quando, na verdade, a vogal que aguardava o voto vista é a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Consulto a eminente desembargadora como vota.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022